Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os presentes embargos declaratórios apontam omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme estabelece o artigo 85, § 11 do CPC.
3. No caso, a pretensão do réu/reconvinte foi a de reformar a sentença quanto à ação principal (reconhecimento da suposta validade das multas) e, quanto à reconvenção, condenar as autoras/reconvindas ao pagamento das referidas multas. Mostra-se devida a majoração de honorários em favor da parte embargante, tanto na ação principal quanto na ação reconvencional, uma vez que o apelo interposto pela parte embargada foi desprovido.
4. Considerando-se o trabalho adicional e o zelo na condução do processo, condeno a parte apelante, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 7% (sete por cento) sobre o valor da causa (ação principal) e em 12% (doze por cento) sobre o valor do pedido reconvencional, por força do art. 85, § 2o e § 11, do vigente CPC.
5. Embargos conhecidos e providos.